Tribunal: CARF
Processo: 10640.720598/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720598/2015-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.981 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA DE OLIVEIRA SALES FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
REVISÃO DA DECLARAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. FALTA DE
COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO. VALIDADE DO LANÇAMENTO
É válido o lançamento formalizado em nome do de cujus, nos casos em que o
falecimento, após a ocorrência do fato gerador, não foi comunicado ao Fisco
até o término do procedimento fiscal.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação, precluindo o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720598/2015-60
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720598/2015-60

Trata-se, na origem, de notificação de lançamento, referente ao imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) do imóvel “Fazenda do Arrozal – NIRF 4.266.450-0”,
referente a falta de comprovação de
a) Área de produtos vegetais;
b) Área de pastagem;
c) Valor de Terra Nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 04):
O contribuinte foi devidamente intimado. Não apresentou documentação para
comprovação das áreas de pastagem e produtos vegetais declaradas em 2010; não foi
apresentado o laudo técnico para comprovar o valor da terra nua declarada

Ciência da notificação em 10/03/2015, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
13).

Impugnação (e-fl. 16) apresentada pelo representante do espólio da notificada,
alegando que:
 A notificada faleceu em 07/07/2010;
 O representante legal (inventariante) do espólio não foi regulamente
intimado;
 O inventariante reside em endereço diferente do qual foi dirigida a
notificação;
 A notificação é nula;
 Há necessidade de abertura de novo procedimento fiscal.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 79-84) com a seguinte ementa:
DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - NULIDADE DO
LANÇAMENTO
Não cabe a nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, quando
o responsável pela obrigação tributária, demonstrando ter pleno conhecimento das
matérias abrangidas pela ação fiscal, exercer plenamente o seu direito de defesa.
DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DA GLOSA DAS ÁREAS DE PRODUTOS
VEGETAIS E DE PASTAGENS. DO VTN ARBITRADO. DAS MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham
sido expressamente contestadas.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720598/2015-60

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.

Ciência do acórdão em 16/12/2019, conforme AR (e-fl. 65)

Recurso voluntário (e-fls. 68) apresentado em 10/01/2020 no qual o representante
legal do espólio alega que:
 Na data das intimações a autuada era falecida;
 A pessoa que recebeu as intimações não se recorda de tê-las recebido;
 O arbitramento é discutível;
 A fiscalização não verificou que a área foi desmembrada em 1988;
 A Receita Federal recebe as informações das DOI;
 O imóvel é resultante da aglutinação de áreas da matrícula 17480 e foi
subdividida em 5 glebas
 A gleba de matrícula 17483, Nirf 6835728-1, de Luiz Fernando Sales da
Fonseca, desde 2004 é declarada em separado. Que essa gleba (160ha) não
foi objeto de lançamento, portanto deve ser excluída da área total;
 A diferença de 733,83 hectares da área total com a exclusão de 160
hectares não bate com os 629,2 hectares declarados;
 O contador que fez a declaração não sabe explicar o erro;
 Os 160 hectares devem ser excluídos do lançamento, sob pena de
bitributação;
 Em 20/03/2012 o Sr. Luiz Fernando Sales da Fonseca se tornou
inventariante do espólio;
 Do formal de partilha do espólio não faz parte do imóvel objeto do
lançamento;
 Os 733,83 hectares foram doados em vida pelo de cujus;
 Apresentou impugnação na qualidade de ex-inventariante do único bem da
notificada;
 Não é o responsável tributário, pois sua gleba tem Nirf distinto das demais
e desde 2004 faz as declarações de ITR em separado;
 O lançamento deveria ter sido notificado ao espólio;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720598/2015-60

 Por não ter pleno conhecimento das matérias abrangidas pela ação fiscal,
não logrou exercer a totalidade do direito de defesa;
 Houve prejuízo à defesa, pois sequer mencionou que as terras que foram
glosadas no lançamento não pertenciam mais à antiga proprietária desde
1988;
 Solicitou oportunidade para prestar as informações ditas sonegadas;
 Houve erro na entrega das declarações;
 Houve erro na não notificação dos legítimos proprietários;

Requer novas intimações expedidas em nome do espólio, para apresentação em
conjunto ou em nome de cada um dos atuais proprietários das glebas em que a propriedade foi
subdividida.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Áreas de produtos vegetais – pastagens - VTN
Como observado pela decisão de piso, em relação à glosa das áreas de produtos
vegetais e de pastagens e ao arbitramento do VTN, a impugnação somente alegou,
genericamente, arbitrariedade e abusividade do valor cobrado. O recurso voluntário também
nada acrescenta nesse sentido, somente requerendo reabertura dos prazos para apresentação da
documentação comprobatória após novas intimações expedidas em nome do espólio ou dos
atuais proprietários das glebas nas quais o imóvel foi subdividido. Então, nessas matérias,
mantém-se a decisão de piso.

Identificação do Sujeito Passivo – Espólio
Embora a contribuinte tenha falecido em 07/07/2010 (certidão de óbito e-fl. 103),
a Declaração do ITR (e-fl. 88) foi apresentada em seu nome em 22/09/2010, sem qualquer
indicação de inventariante. Portanto, ao início do procedimento fiscal, em 25/03/2014, a
fiscalização desconhecia a situação da contribuinte.
Conforme detalhadamente explicado pelo julgador a quo, a primeira intimação foi
enviada ao endereço constante da declaração, qual seja “Rua Aurélio Ferreira Salgado, no439,
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720598/2015-60

Jardim Bom Clima – Juiz de Fora/MG”. A correspondência foi recebida por “Rita de Cássia
Sales da Fonseca”, filha do de cujus (AR e-fl. 12).
Considerando que o lançamento se reporta à data do fato gerador, não tendo sido
informado o falecimento da contribuinte previamente ou durante a ação fiscal, correto que ela
fosse apontada como sujeito passivo. Se houve falecimento após a data do fato gerador, a
responsabilização pelo crédito se dá posteriormente.
A notificação de lançamento foi enviada ao mesmo endereço e recebida em
11/03/2015 por “Heloísa Helena Fonseca Guerra”, também filha do de cujus.
A impugnação foi apresentada por “Luiz Fernando Sales da Fonseca”, que se
identificou como filho do de cujus e representante legal (inventariante) do espólio.
O então impugnante somente se insurgiu contra não ter recebido as intimações e a
notificação em seu endereço, alegando que não teria tido a oportunidade de prestar as
informações solicitadas pela fiscalização, o que acarretaria nulidade da notificação seria nula. À
ocasião, apresentou documento para comprovar sua qualidade de inventariante (e-fl. 26).
Veja-se então que três herdeiros tomaram ciência do procedimento fiscal, sendo
que um deles, na qualidade de representante do espólio, apresentou impugnação dentro do prazo
legal, sendo-lhe oportunizado amplo direito de defesa.
O próprio recurso voluntário apresentado afasta a hipótese de erro substancial no
lançamento, pois o pleito do recorrente, em síntese, é para que sejam expedidas novas intimações
ao mesmo endereço “Rua Aurélio Ferreira Salgado”, para que então seja apresentadas as provas
relativas ao imóvel. Na verdade, o recorrente requer a reabertura da ação fiscal ou do prazo de
defesa. Nesse contexto, correta a decisão de piso.
Por fim, quanto às demais alegações trazidas no recurso, o recorrente admite que
“não sabia que a impugnação deve mencionar todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamentam os pontos de discordância”.
Assim, alegações tais como as relativas à subdivisão da área em glebas,
declaração de uma glebas em outra DITR, diferença na área total do imóvel por erro do contador,
ausência de propriedade sobre as terras glosadas, necessidade de notificação dos proprietários
das glebas subdivididas, devem ser consideradas atingidas pela preclusão consumativa, por força
do art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720598/2015-60

Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital